Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ROUBO E CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que o crime mais grave – de roubo – atrairia a competência do crime ambiental. Contudo, não há qualquer indício de conexão probatória entre os delitos, não se evidenciando correlação entre o crime patrimonial e o crime ambiental narrados na denúncia.
3. Conflito conhecido e acolhido.